Tribunal: TJDFT
Processo: 0001503-08.2019.8.07.0006
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO. COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. AMEAÇA VELADA. CONDUTA NÃO ACOBERTADA PELA AUTODEFESA. CONDENAÇÃO MANTIDA. NEGATIVA DE AUTORIA. RECURSO NÃO PROVIDO.
1. A grave ameaça, elementar do crime de coação no curso do processo, pode se manifestar, inclusive, sem que haja a verbalização da promessa de mal injusto, ou seja, de forma implícita ou velada.
2. A garantia da autodefesa não é salvaguarda para a prática de crimes contra a administração da justiça, de modo que não se admite que réu de processo criminal ameace a suposta vítima para que preste declarações em seu favor e tenha reconhecida uma justificante para o cometimento do crime de coação no curso do processo.
3. Efetivamente comprovadas a materialidade e a autoria do fato narrado na denúncia, deve ser mantida a condenação da ré como incurso nas sanções do artigo 344 do Código Penal.
4. Recurso conhecido e não provido.